Tribunal: TJMT
Processo: 1028464-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028464-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ: 17.044.118/0001-14 (AGRAVANTE), SOCIEDADE FOGAS LTDA - CNPJ: 04.563.672/0026-14 (AGRAVADO), SOCIEDADE FOGAS LTDA - CNPJ: 04.563.672/0001-66 (AGRAVADO), DIEGO ANTONIO DA ROCHA GURGEL DE NAZARE - CPF: 008.962.492-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida. Bloqueio de cadastro para aquisição de produtos. Probabilidade do direito e
perigo de dano configurados
. Reforma da decisão. Provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência
para permitir
novas compras
junto à empresa agravada
e suspende
r
a cobrança d
o
débito discutido.

2.
O agravante alega que realizou compras mediante
cashback
,
mas teve o cadastro bloqueado
sob alegação
de inadimplência, comprometendo suas atividades comerciais.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando a existência de elementos probatórios que demonstram a verossimilhança das alegações do agravante e o risco de dano irreparável decorrente do bloqueio.

III.
Razões de decidir

4. A documentação acostada, incluindo notas fiscais,
prints

do aplicativo e
Ata N
otarial, confere verossimilhança à alegação do agravante sobre o pagamento das compras.

5.
A
Ata N
otarial constitui prova dotada de presunção de veracidade, reforçando a probabilidade do direito.

6.
O perigo de dano está evidenciado pelo impacto da restrição imposta ao agravante, que compromete sua atividade comercial.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“
O preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a verossimilhança do direito alegado
e o risco de dano irreparável”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ
MG, AI
10702150645134004, Re
l. Des. Saldanha da Fonseca, j. 29.06.2020
; TJMT, AI
1027991-14.2024.8.11.0000
, Rel.
Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrume
nto com pedido de antecipação da
tutela recursal
interposto
por
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA – ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da
Ação Ordinária
c/c
Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela

n. 1036456-83.2024.8.11.0041, p
roposta em desfavor de
SOCIEDADE FOGÁS LTDA
.
, indeferiu a tutela de urgência para desbloquear
o cadastro d
o autor

na empresa agravada, autorizando a realização da compra de produtos mediante pagamento à vista e suspendendo a cobrança do débito questionado.

Por intermédio das razões recursais de
id
. 244362665,
a agravante
sustenta

que, em 08/07/2024, efetuou
0
6 (
seis
)
pedidos por meio do aplicativo da empresa
recorrida
, realizando o pagamento via crédito
cashback
.

Afirma que
, ao tentar realizar novas compras pelo aplicativo, constatou que seu
cadastro havia sido bloquead
o
e, a
o entrar em contato com o

SAC da empresa, foi informada de que o
impedimento
se deu em razão de suposto inadimplemento dos produtos adquiridos no dia 08/07/2024.

Aduz que desde então
vem recebendo cobranças indevidas da agravada e
que
permanece impossibilitada de realizar novas compras, estando há mais de
90 (noventa) dias sem reposição de botijões, o
que lhe tem causado considerável prejuízo.

Com base nestes argumentos e nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC
,
a
a
gravante pugn
ou
pela concessão da tutela antecipada
.

No mérito
, requer o conhecimento e
provimento do recurso
,
para reformar a decisão agravada
.

O recurso é tempestivo e
a agravante é beneficiária da justiça gratuita (
id
. 244367673
)
.

A
liminar vindicada foi
deferida
para determinar
a suspensão imediata da cobrança do débito discutido

e autoriza
r

a
agravante a comprar produtos pelo a
plicativo
Fogás
,
mediante pagamento à vista
, fixando
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais)
em caso de
descumprimento da determinação, limitada
a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(
id
. 245386192
).

Devidamente
intimada
,
a

empresa
a
gravad
a
apresent
ou
sua contraminuta
,
pugnando pelo
desprovimento recursal
e consequente revogação da
tutela
antecipada recursal deferida, a fim de
manter a decisão recorrida em todos seus termos e fundamentos
(
id
. 251015658
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
que
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA – ME
e

CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA

ajuizaram

Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela
contra

SOCIEDADE FOGÁS LTDA.
,

pugnando, liminarmente,
pel
o desbloqueio do cadastro
do autor
perante
a
requerida
,
de forma a autorizar a
realização de
novas compras

de
seus produ
tos e suspende
r
a cobrança do débito
sub judice
enquanto perdurar o julgamento da lide
.

Em
sua inicial
(
id
.
166188859
, na origem)
, a empresa agrava
nte a
legou que
seu cadastro de compras foi bloqueado de forma indevida, sob o
argumento
de inadimplência referente a compras realizadas em julho de 2024,
as quais
foram pagas por meio do sistema de
cashback
da própria empresa
recorrida
.

N
arrou
que,
em 08/07/2024, solicitou
0
6 (
seis
)
pedidos de botijões de gás e efetuou o pagamento com o saldo de
cashback
disponível, tendo recebido as respectivas notas fiscais de saída no dia seguinte, o que demonstra que os valores foram efetivamente compensados pelo sistema da agravada. Entretanto, posteriormente, ao tentar realizar novas compras,
afirmou ter sido
surpreendido com o bloqueio de seu cadastro, sob a alegação de inadimplência dos pedi
dos efetuados na referida data.

Ao analisar a questão, o Juízo de primeiro grau
indeferiu a tutela provisória, sob o fundamento de que não ficou demonstrada, de forma suficiente, a verossimilhança das alegações quanto ao pagamento das compras via
cashback
,
nos seguintes termos
(
id
. 167064106
, na origem)
:

“
[...]

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Em juízo de rasa cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência almejada.

A afirmação de que o autor possui
cashback
junto
a
requerida e realizou seus pedidos mediante o desconto do
cashback
, razão pela qual não deveria ter sido realizada as cobranças, não é suficiente para conferir a necessária verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há demonstração de que, efetivamente.

Até porque não há nos autos comprovação de que a empresa requerida e requerente possuem contrato estabelecendo que os valores dos pedidos
serão
realizados por meio de desconto do
cashback
, sendo necessário o contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Desse modo, antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, considerando que não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

[
...]”
.

Contra
essa decisão
se insurge o agravante, aduzindo que a decisão
interlocutória vergastada
se equivoca
ao ignorar
as
provas documentais contundentes
por ele apresentadas qu
e
, a seu ver,

demonstram
o pagamento das compras contestadas,
sobretudo
os próprios registros do aplicativo da
empresa
recorrida e
a
a
ta
n
otarial
lavrada em cartório, na qual se certifica a realização dos pagamentos por meio do sistema de
cashback
.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos constantes
n
o artigo 300 do Código de Processo Civil, quais
sejam
, a
probabilidade do
direito
,
o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, bem como a
reversibilidade da medida
.

Nesse cenário,
analisando
o expendido na exordial e a documentação acostada nos autos, tenho que a decisão do Juízo
a quo
deve ser
reformada
. Explico.

Na hipótese
, a
probabilidade do direito
resta
amplamente demonstrada
pela documentação apresentada, que
evidencia

a existência da relação jur
ídica entre as partes e reforça
a
verossimilhança das alegações
da agravante
.

Em análise dos autos, c
onstata-se que a
agravante colacionou

prints
das
0
6 (
seis
)
solicitações de compras realizadas (
id
. 244362677), cuja veracidade foi devidamente atestada por
a
ta
n
otarial (
id
. 244362677), além das respectivas notas fiscais emitidas pela própria agravada (
id
. 24436268
0) e do e-mail

de
cobrança do suposto débito (
id
.
244362682).

Destaca-se que

a

a
ta
n
otarial
, por deter fé pública, constitui prova dotada de presunção de veracidade e confiabilidade, conferindo autenticidade aos fatos nela registrados
,
a
justificar a concessão da tutela pretendida
.

A propósito:

“
[...]

2- Art. 405 do CPC, “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. E isso vale para a constatação do oficial e para a
ata notarial
.
3- “
Ao exibir documento cuja assinatura contém

presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública
,
o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer
a
regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC
.” (N.U 0042674-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/202
3,
Publicado
no DJE 18/10/2023
– grifo nosso
)

“[...]
PROVA - ATA NOTARIAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO.
A ata notarial é um instrumento elaborado por tabelião, com o intuito de documentar fatos jurídicos
,
pelo que se presumem verdadeiros o atestado na ata notarial
. Como o valor da ata notarial está relacionada à fé pública do tabelião, é necessário que o fato descrito tenha sido presenciado pelo tabelião, para que se dê algum valor à declaração contida no documento.
Elaborada de forma regular, a ata notarial tem o mesmo valor de qualquer outro documento público
.
[...]”.

(TJ-MG - AI: 10702150645134004 MG, Relator: Saldanha da Fonseca
, Data
de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 19/02/2018
– grifo nosso
)

Em relação ao

perigo de dano
, verifica-se que
também se encontra
evidenciado
, notadamente

pelo bloqueio imposto ao cadastro da parte agravante junto à
empresa
recorrida
, impedindo a realização de novas compras de gás.

Tal restrição compromete diretamente a continuidade das atividades do estabelecimento comercial, que depende da revenda dos botijões de gás para a manutenção de suas operações
,
configura
ndo
um risco concreto de prejuízo financeiro

e operacional à
empresa
agravante
, o que
confirma
a necessidade de intervenção judicial para evitar danos de difícil ou impossível reparação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
[...]
REQUISITOS DEMONSTRADOS

–

[...]
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] III – Aliado a isso
, evidente o periculum in mora
, já que os descontos
causam evidente prejuízo e comprometem a renda mensal percebida pelo requerente
”. (N.U 1005117-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023
– grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
[...]
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONST
RADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
D
ESPROVIDO. [...]
3
.
Demonstrados os requisitos do art. 300
do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –,
considerando os documentos apresentados que indicam
possível irregularidade nos
descontos em folha e
o risco de prejuízo financeiro ao agravado
.
4. A necessidade de dilação probatória reforça a adequação da tutela
[...]
6. Recurso desprovido. Decis
ão agravada mantida.
Tese de julgamento: "Estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário,
quando há indicativos
de irregularidade nos débitos consignados e
risco de prejuízo financeiro
ao beneficiário." [...]”.
(N.U 1027991-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
– grifo nosso
)

Por fim
,
observa-se que
a tutela
deferida
é
plenamente reversível
, uma vez que, caso a cobrança venha a ser considerada legítima ao final do processo, a agravada poderá retomá-la, bem como
restabelecer eventual bloqueio.

Ademais
, a autorização para a continuidade das compras pela agravante está condicionada ao pagamento à vista, afastando qualquer possibilidade de aumento da
suposta
dívida ou de inadimplência superveniente
,
fator
que
confere segurança jurídica à
empres
a
agravada
, que não sofrerá prejuízos durante o curso do processo.

Assim,
havendo prova documental suficiente para demonstrar a verossimilhança das alegações e o risco de prejuízo iminente, é
cabível a concessão da tutela antecipada para resg
uardar o direito da empresa agravante
a
té que a controvérsia sobre a dívida seja devidamente esclarecida
no processo
.

Salienta-se que o entendiment
o formado nesta fase inicial dos autos
não
vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do
feito
, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,

conheço do recurso
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,

ratificando a liminar

anteriormente deferida
e reformando a decisão agravada
para
conced
er
a
tutela de urgência
pleiteada
pelo agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025